Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709759-05.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DE FREITAS APELADO: MARIA PEREIRA DE FREITAS, ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível oposta por ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS contra MARIA PEREIRA DE FREITAS, bem como, sem prejuízo a esta, de Recurso Adesivo oposto por MARIA PEREIRA DE FREITAS contra ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS, sendo AMBOS em face da Sentença (ID 60661270) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial. Em Contrarrazões ao Recurso Adesivo (ID 17908280) o Apelado ANTONIO ARAUJO DOS SANTOS suscitou preliminar de intempestividade e ausência de pressuposto recursal, assim, não cabendo a interposição do Recurso Adesivo. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante MARIA PEREIRA DE FREITAS a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 15:44:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador